Tribunal: TCU
Processo: 014.026/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1758/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado da Bahia contra Camalibe de Freitas Cajazeiras e Zenilda Maria Leal de Sá Marques Santos, então servidoras da Funasa/BA, em razão de irregularidades praticadas no Contrato 8/1995, celebrado com a empresa Interseg Serviços de Segurança Ltda., para a prestação de serviços de vigilância armada; Considerando que o fundamento para a instauração da TCE foi a redução do número de postos de vigilância armada, por meio de quatro termos aditivos ao contrato, sem a correspondente redução dos valores a serem pagos à contratada; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece, nos seus artigos 2o e 8o, que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória, nos processos de controle externo em curso no Tribunal de Contas da União, e em três anos incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado pendente de julgamento ou despacho; Considerando, todavia, que houve o transcurso de mais de cinco anos entre a conclusão do processo administrativo disciplinar pela Funasa (peça 2, p. 37), em 26/5/2006, e o primeiro evento processual subsequente, qual seja o parecer jurídico da procuradoria federal junto àquela entidade (peça 3), em 25/4/2017; Considerando as manifestações concordantes da então SecexTCE e do Ministério Público de Contas no sentido arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, em decorrência da caracterização das prescrições sancionatória, ressarcitória e intercorrente (peças 64-67); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, e com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição intercorrente e das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.026/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Camalibe de Freitas Cajazeiras (XXX.606.595-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Miranda Alpoim Braga (53396/OAB-BA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.